Tribunal: TJDFT
Processo: 0761156-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL DE MILITAR – CONVERSÃO EM PECÚNIA – APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-MORADIA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se o caso concreto de pretensão de recebimento de valores (R$ 2.450,05) referentes à conversão em pecúnia de licença especial não gozada pelo autor (bombeiro militar aposentado), no ato de sua aposentação. A controvérsia reside em se definir se o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia integram ou não a base de cálculo daqueles valores.
2. A lei no 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, em seu art. 1o dita que compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal o soldo, os adicionais e as gratificações[1]. Já o art. 2o reza que, além da remuneração estabelecida pelo art. 1o citado, os militares tem dentre outros, os direitos pecuniários correspondentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-moradia.
3. De se ver, portanto, que o legislador excluiu da remuneração dos policiais militares as parcelas denominadas de auxílio-alimentação e auxílio-moradia, por conseguinte não prospera a pretensão autoral no sentido de que tais rubricas integrem a base de cálculo da conversão das licenças especiais não gozadas em pecúnia por ocasião da aposentadoria.
4. Também não se há de usar a analogia para aplicação dos precedentes desta casa ou do Superior Tribunal de Justiça com relação à licença prêmio, uma vez que se tratam de institutos distintos e com pressupostos normativos igualmente diferentes.
5. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, como ilustra o acórdão recente de relatoria do MM. Juiz Fernando Tavernard, no 1227198.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1]Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de:
I - soldo;
II - adicionais:
a) de Posto ou Graduação;
b) de Certificação Profissional;
c) de Operações Militares;
d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei;
III - gratificações:
a) de Representação;
b) de função de Natureza Especial;
c) de Serviço Voluntário.